Tribunal: TJES
Processo: 0000207-82.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000207-82.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOMINGOS ANTERIO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR RECENTE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo tipo pistola calibre 9mm, municiada, sem autorização legal. A defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, a redução da pena-base ao mínimo legal e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação anterior, com trânsito em julgado e extinção da punibilidade há menos de cinco anos, pode justificar a valoração negativa dos antecedentes; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de condenações anteriores, ainda que extintas há mais de cinco anos, para caracterizar maus antecedentes, afastando a pretensão defensiva de exclusão da circunstância judicial negativa.
2.
A teoria do direito ao esquecimento não se aplica ao caso, pois o lapso entre a extinção da pena anterior (22/9/2023) e o novo delito (10/4/2025) é inferior a dois anos, evidenciando a contemporaneidade da conduta.
3.
O aumento da pena-base não se submete a critério aritmético rígido, sendo legítima a discricionariedade do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.
O acréscimo de 04 meses e 15 dias em razão dos maus antecedentes revela-se proporcional diante do intervalo de pena previsto para o delito (03 a 06 anos).
5.
O STJ admite a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, mesmo com circunstâncias judiciais favoráveis.
6.
A reincidência do réu justifica a imposição do regime inicial semiaberto, afastando o pleito de abrandamento.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, caput; CP, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000207-82.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOMINGOS ANTERIO FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
DOMINGOS ANTERIO FILHO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (Id. 17988403), que o condenou pela

prática de
posse
ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

(art. 1
6, caput, d
a Lei 10.826/03)
, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, o afastamento da
v
aloração
negativa atribuída aos
antecedentes
e redução da pena-base para o mínimo legal.

Postula mais, pelo
abrandamento
do regime fixado para o início do cumprimento da pena (Id. 17988424).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 10/4/2025, a Polícia Militar recebeu informações de que o ora recorrente estaria de posse de arma de fogo em frente a um churrasquinho situado na Rua Chile, bairro Vila Nova, município de São Mateus/ES.

No local, o réu confirmou aos policiais que trazia em sua cintura uma arma de fogo tipo pistola, 9 mm, carregada com 11 (onze) munições, e que não possuía registro ou autorização para portá-la.

É o
r
elat
ório
. Passo a apreciar as teses recursais.

O apelante
não
se insurge contra a
autoria
e
materialidade,
postulando, lado outro, pela redução da pena imposta.

Inicialmente, a defesa requer a revisão da valoração atribuída aos antecedentes, e consequente redução a pena-base para o mínimo legal.

Contudo, a análise

negativa

deve

ser

mantida, pois, segundo orienta a jurisprudência do STJ, as condenações anteriores, transitadas em julgado e extintas há mais de 05 (cinco) anos, podem ser utilizadas para o reconhecimento de maus antecedentes
1
.

Importa registrar que a excepcional possibilidade de relativização das condenações antigas, para o fim de afastar a configuração de maus antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, não se aplica à hipótese dos autos.

A condenação penal anterior, utilizada para amparar a valoração negativa da vetorial antecedentes, somente foi extinta em 22/9/2023, ao passo que a conduta apurada nos presentes autos foi cometida em 10/4/2025, tendo transcorrido, portanto, menos de 02 (dois) anos entre os referidos marcos, o que evidencia o acerto da sentença.

Já sobre o
percentual
de incremento,
a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
.

E na hipótese, o acréscimo de pena aplicado para o vetor negativado, em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
não se revela desproporcional ou irrazoável,
diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (03 a 06 anos).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena imposta, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de detenção, ainda quando consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
2
.

Portanto, adequada a fixação do regime inicial semiaberto, a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o regime inicial aberto, considerando a informação de que o réu é reincidente.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18346582),
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp: 2269723 SP 2022/0399670-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, T5, Julgamento: 25/4/2023, DJe: 28/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2481632 SP 2023/0371884-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 17/9/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 19/9/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)